Tribunal: TJBA
Processo: 8007879-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007879-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLINICA ORTRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LORENA DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 492 DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE FISIOTERAPIA. DANOS MORAIS. REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, na qualidade de mantenedor do plano de saúde PLANSERV, com preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, em ação na qual o Autor pleiteava a continuidade de tratamento de fisioterapia. A sentença recorrida, no entanto, determinou o fornecimento de procedimento diverso – Estimulação Magnética Transcraniana Profunda. Reconhecida a nulidade da sentença e constatadas as condições para julgamento imediato do mérito, o Tribunal julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a obrigação do Estado em custear as sessões de fisioterapia prescritas, e mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao deferir procedimento diverso do requerido na petição inicial; e (ii) estabelecer se o processo se encontrava em condições de imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, e, em caso positivo, (iii) determinar a obrigação do Estado da Bahia quanto à continuidade do tratamento de fisioterapia solicitado pelo Autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre julgamento extra petita quando a decisão judicial concede provimento diverso do que foi requerido, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

A petição inicial formulou pedido específico de sessões de fisioterapia, sendo esse o objeto da demanda e da decisão de tutela de urgência, bem como do parecer técnico do NAT JUS.

A sentença determinou, indevidamente, a realização de tratamento distinto – Estimulação Magnética Transcraniana Profunda –, incorrendo, assim, em nulidade por julgamento extra petita.

A nulidade da sentença por desconformidade com os limites do pedido autoriza o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

O Autor demonstrou, por documentos médicos e parecer técnico, a necessidade de continuidade de sessões de fisioterapia, sendo beneficiário do PLANSERV, e portador de lesões decorrentes de trauma por arma de fogo.

A negativa do PLANSERV, com base em “falta de cota” da clínica, representa conduta abusiva, vedada em face do direito fundamental à saúde e da função social do contrato, devendo ser afastada.

A indicação do tratamento cabe ao médico assistente, e não pode ser limitada por critérios administrativos do plano de saúde.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, sua improcedência foi mantida por ausência de recurso da parte autora e pela vedação à reformatio in pejus, pois o recurso foi interposto exclusivamente pelo Estado da Bahia.

Configurada sucumbência recíproca, deve haver distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Ocorre julgamento extra petita quando o juiz defere providência diversa da requerida na petição inicial, em violação ao art. 492 do CPC.

Reconhecida a nulidade da sentença por desconformidade com os limites do pedido, é cabível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

A recusa de plano de saúde em custear sessões de fisioterapia prescritas, sob alegação de "falta de cota", configura conduta abusiva, contrária ao direito fundamental à saúde e à função social do contrato.

O Tribunal não pode agravar a situação da parte recorrente exclusiva, sob pena de violação à vedação da reformatio in pejus.

Na hipótese de sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, caput; 92; 98, § 3º; 492; 1.013, § 3º, II; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007879-69.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARCOS VINÍCIUS CARDOSO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator